Tribunal: TJSP
Processo: 0041045-81.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pleito objetivando a progressão ao regime semiaberto. Inviabilidade. Consoante os cálculos de pena carreados aos autos, verifica-se que o paciente ainda não preencheu o requisito objetivo para a concessão da benesse pleiteada, inexistindo, portanto, situação excepcional ou teratológica a justificar o manejo do presente habeas corpus. Ademais, conforme se verifica

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pleito objetivando a progressão ao regime semiaberto. Inviabilidade. Consoante os cálculos de pena carreados aos autos, verifica-se que o paciente ainda não preencheu o requisito objetivo para a concessão da benesse pleiteada, inexistindo, portanto, situação excepcional ou teratológica a justificar o manejo do presente habeas corpus. Ademais, conforme se verifica nos autos de origem, após a determinação da juntada dos cálculos de penas atualizados, os quais foram efetivamente juntados em 22.11.23, realizou-se a abertura de vista à defesa, inexistindo, por ora, decisão definitiva acerca do requerimento formulado. Sob esse aspecto, inclusive, nem se olvide que eventual deliberação, por este E. Tribunal, somente poderia ser proferida em grau recursal, sob pena de implicar clara hipótese de supressão de instância, o que é manifestamente vedado pelo sistema jurídico pátrio. Por fim, insta salientar, por pertinente, que a via eleita não se presta ao atendimento da pretensão vislumbrada pelo impetrante/paciente, a qual deve ser objeto de recurso próprio, qual seja, o agravo em execução, nos termos do art. 197, da Lei de Execuções Penais. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.